Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. GRAVAME SOBRE REGISTRO DE RECEBÍVEIS. PRETENSÕES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO RECEBIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA VERIFICADA. LIBERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não devem ser conhecidas as pretensões formuladas em contrarrazões, porquanto cabia ao interessado apresentar recurso para deduzi-las. 1.1 Não compete ao Poder Judiciário receber a peça de defesa no lugar do recurso cabível, inclusive, intimando a parte a recolher as custas. Nesse caso, o magistrado estaria corrigindo sucessivos equívocos, implicando em tratamento desigual das partes.
2. No caso de registro de recebíveis em pagamento, a participação da instituição financeira vai além da mera aplicação das informações unilateralmente fornecidas pela credenciadora. Existe verdadeira gestão de informações. Verificada, assim, a legitimidade passiva em caso de registro incorreto de trava sobre recebíveis.
3. Diante da incontestável falha no registro de trava sobre recebíveis de cartão de crédito, devem as empresas responsáveis devolver os valores indevidamente retidos, se não há provas de já terem sido realizados a integral liberação e o depósito na conta corrente da empresa contratante do serviço.
4. Recursos conhecidos e não providos.